Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PARTE SILENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, o que não é o caso dos autos.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.